Tribunal: TJDFT
Processo: 0716323-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BSM - GESTÃO DE SAÚDE MÉDICO HOSPITALAR AMBULATORIAL LTDA contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de GABRIELLA ALVES DA MATA, tendo como objeto o contrato de Prestação de Serviços Médicos para pessoa física realizado entre as partes, determinou à Exequente que emendasse a inicial para excluir dos cálculos os honorários advocatícios previstos no instrumento contratual, por força das regras processuais estabelecidas no art. 827 do Código de Processo Civil. Recorre a Exequente defendendo a incidência dos honorários advocatícios contratuais, pois distintos dos honorários sucumbenciais previstos no art. 827 do CPC, acima citado. Alega que a decisão impôs alteração nos cálculos, ignorando cláusula contratual que autoriza a incidência de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor do débito no caso de inadimplemento. Tece comentários acerca da questão e cita jurisprudência em abono à tese sustentada. Pede, ao final, que seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada, permitindo-se a cobrança dos honorários advocatícios previstos em contrato. Preparo comprovado (ID 46233622). Após recebido o Agravo de Instrumento e proferido despacho, por esta Relatoria, determinando a intimação da Agravada para que apresentasse Contrarrazões ao recurso, a Secretaria da instância de origem comunicou, via ofício (ID 49071608), a superveniência de sentença nos autos da execução (processo n. 0708095-03.2023.8.07.0001), tendo em vista que as partes, antes mesmo do recebimento da inicial e da citação, entabularam acordo extrajudicial quanto ao débito executado, o que resultou na extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI c/c artigo 493, ambos do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual. Ademais, em consulta aos autos originários, observa-se que, em 15/07/2023, foi certificado o trânsito em julgado da sentença, conforme documento de ID 165464816 - Pág. 1, do processo de execução. É a suma dos fatos. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta e. Corte de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. 1. Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR COBRADO. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ARTIGO 924, INCISO II, CPC). DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que julgou prejudicado Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, face à perda superveniente de seu objeto em razão da prolação de sentença de extinção nos autos principais (Cumprimento de sentença no 0710393-57.2017.8.07.0007), com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC (satisfação da obrigação), vez que a ora agravante promoveu o depósito do valor cobrado, tendo o credor concordado com o depósito, "dando quitação ao processo". 2. Com a prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação (artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil) impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente do presente Agravo de Instrumento em que se impugna o valor da dívida cobrada. (...) 6. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1239819, 07192937920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento fica prejudicado, ocorrendo a perda de seu objeto quando, no processo de origem, for proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1005404, 20160020336252AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 299/310) Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator